Tribunal: TJSP
Processo: 0000427-89.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Materialidade e autoria delitiva perfeitamente demonstradas – Provas robustas a admitir a condenação dos réus – Impossibilidade de absolvição – Troca de placas (sinal identificador externo) que configura a adulteração de sinal de veículo automotor – Precedentes do TJSP e do STJ – Penas readequadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Materialidade e autoria delitiva perfeitamente demonstradas – Provas robustas a admitir a condenação dos réus – Impossibilidade de absolvição – Troca de placas (sinal identificador externo) que configura a adulteração de sinal de veículo automotor – Precedentes do TJSP e do STJ – Penas readequadas – Regime modificado apenas em relação ao réu Joel – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000427-89.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que são
apelantes OZORIO APARECIDO DE AGUIAR e JOEL SANTOS SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000427-89.2017 Jaguariúna
Apelantes: Joel Santos Silva e Ozorio Aparecido de Aguiar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.180
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor
Materialidade e autoria
delitiva perfeitamente demonstradas Provas robustas a admitir a
condenação dos réus Impossibilidade de absolvição Troca de
placas (sinal identificador externo) que configura a adulteração
de sinal de veículo automotor Precedentes do TJSP e do STJ
Penas readequadas Regime modificado apenas em relação ao
réu Joel Recursos providos em parte.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 420/426, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar JOEL SANTOS SILVA e
OZORIO APARECIDO DE AGUIAR, devidamente qualificados nos
autos do processo, como incursos nos artigos 180 caput e 311, caput,
todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código, às
penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no
valor mínimo legal; e, 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-
multa, no valor mínimo legal, respectivamente.
Inconformados, os insurgentes recorreram
pleiteando, em suma, a reforma da r. sentença para que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
3
absolvidos,
com
fundamento
na
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteiam pela readequação da pena e fixação do
regime inicial aberto (cf. fls. 437/444 e 485/490).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 497/499,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo seu desprovimento (fls. 510/516).
É o relatório.
Os recursos merecem parcial provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções dos artigos 180 caput, e 311, caput, todos do Código
Penal, pois, de acordo com as circunstâncias narradas na denúncia,
entre os dias 08 e 09 de fevereiro de 2017, neste último por volta das
23h, no pátio do estabelecimento “Frango Assado”, situado na
Rodovia SP 340 (Adhemar de Barros), altura do Km 129, juntamente
com terceiro indivíduo não identificado, previamente ajustados e
agindo em concurso com unidade de desígnios, receberam, em
proveito de todos, o caminhão trator Scania T112H, cor branca, ano
1982, placas ACH-6462 e o semirreboque Reb/Facchini, ano 1996,
placas AGN-7892, coisas que sabiam serem produto de crime (cf.
boletins de ocorrência de fls. 37/40, tendo como vítima Alexandre
Lidio Paulo).
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo, hora e local, na companhia de terceiro indivíduo não
identificado, previamente ajustados e agindo em concurso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
4
unidade de desígnios, adulteraram o sinal identificador de veículo
caminhão trator Scania T112H, cor branca, ano 1982, placas
ACH-6462.
Segundo o apurado, no dia 08 de fevereiro de
2017, por volta das 2h30min, na Rodovia SP 216/280, Itatinga,
Alexandre Lidio Paulo foi vítima de um roubo, oportunidade em que,
indivíduos não identificados, munidos de armas de fogo, subtraíram o
caminhão trator Scania T112H, cor branca, ano 1982, placas
ACH-6462 e o semirreboque Reb/Facchini, ano 1996, placas
AGN-7892, ambos de sua propriedade (cf. fls. 37/40).
Posteriormente, os insurgentes, unidos a um
terceiro indivíduo ainda não identificado, receberam o mencionado
veículo, juntamente com o semirreboque, com plena ciência de suas
origens ilícitas.
Em seguida, com vistas a ocultar a origem
ilícita, os acusados e o comparsa substituíram as placas originais do
caminhão trator Scania T112H, placas ACH-6462/Cambe-PR, pelas
placas FFI-4552/Lins-SP, bem como substituíram as placas originais
do
semirreboque,
placas
AGN-7892/Cambe-PR, pelas placas
AGN-7892/Cambe-PR.
Ocorre que, no dia seguinte do roubo, policiais
militares rodoviários desconfiaram da atitude de Joel, que se
encontrava no pátio do posto “Frango Assado”, no interior do veículo
Renault Logan, placas ELK-7360, e resolveram abordá-lo.
Em busca no veículo, os agentes estatais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
5
localizaram um saco plástico preto contendo um alicate e dois pares
de placas com lacre e arame (BWH-1305/Torrinha-SP e
HIB-0069/São Sebastião do Paraíso-MG).
Na sequência, os policiais encontraram o
caminhão trator Scania T112H, também estacionado no local,
ostentando placas FFI-4552, acoplado ao semirreboque Reb/Facchini,
ostentando placas AGN-7892.
Em pesquisas, as agentes da lei constatam que
as placas eram referentes a veículo produtos de roubo, e que as
placas originais do veículo eram ACH-6462 e ACH-6462.
Nas
buscas
no
interior
do
caminhão,
encontraram uma carteira contendo um cartão bancário com o nome
do réu Ozorio, bem como um documento CRV preenchido e com firma
reconhecida de “Adimar Claro Filho”, além de cópia de documentos
pessoais. Neste CRV, constavam os dados do caminhão, mas as
informações eram referentes às placas encontradas em poder do
corréu Joel, e não as informações das placas originais do veículo,
indicando que os recorrentes pretendiam “esquentar o documento”.
Por ocasião da abordagem e da prisão, o
terceiro comparsa conseguiu se evadir (cf. fls. 01/04).
A materialidade dos delitos restou comprovada
pelos autos de exibição e apreensão (fls. 21/24), boletim de
ocorrência (fl. 16/20), laudos periciais de fls. 119/122, 127/132 e
260/263, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
6
O crime antecedente, por sua vez, restou
demonstrado por meio do boletim de ocorrência de fls. 37/40,
assegurando-se, assim, a origem ilícita do bem.
A autoria é igualmente certa.
Interrogados, sob o crivo do contraditório, os
recorrentes negaram a prática delitiva.
Joel Santos Silva aduziu que sempre trabalhou
com frete e, por essa razão, foi procurado por um rapaz na cidade de
Sumaré, o qual lhe solicitou o transporte de duas placas. Contou que
aceitou a proposta e, durante a diligência, foi abordado por policiais
militares. Disse, ainda, desconhecer o produto do roubo e o corréu (cf.
mídia digital).
Ozorio Aparecido de Aguiar afirmou que residia
na cidade de São Sebastião do Paraíso e procurava por trabalho à
época dos fatos, quando ficou sabendo por um colega que havia uma
oportunidade de emprego na empresa “Ambev”. Disse, também,
desconhecer o produto do roubo e o corréu. Por fim, afirmou que
descumpriu determinação judicial ao deixar seu Estado, Minas Gerais
(cf. mídia digital).
Guilherme de Souza Bueno, policial militar,
disse estar em patrulhamento pela rodovia Adhemar de Barros na
ocasião dos fatos, quando entrou no pátio do restaurante "Frango
Assado", local onde guarneciam cerca de 15 (quinze) caminhões e 1
(um) automóvel. Ao aproximar-se do referido automóvel, deparou-se
com o acusado Joel em seu interior, abordando-o na sequência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
7
Contou que, com o acusado, foram localizados dois pares de placas
vermelhas, lacres e arame. Contou, ainda, que perguntou ao acusado
sobre a procedência dos objetos e sobre a permanência dele no local
dos fatos e abordou o acusado Ozório enquanto este fumava no pátio.
Aduziu que um dos vidros da carreta estava quebrado e que, em seu
interior, estavam os documentos pessoais de Ozório, bem como seu
cartão de crédito e uma foto. Acrescentou que ambos foram
indagados sobre a carreta e não mais quiseram se pronunciar. Disse
ter diligenciado através do sistema policial, com vistas a obter maiores
informações sobre o caminhão trator Scania T112H, cor branca e o
semirreboque Reb/Facchini acoplado, de tal sorte que as placas deste
último constavam como produto de crime, ocorrido na noite anterior.
Disse, ainda, que, após aproximadamente 30 (trinta) minutos, um
advogado chegou ao local e todos foram conduzidos ao distrito
policial. Ao final, reiterou que os documentos do acusado Ozório
foram localizados dentro do caminhão trator e acrescentou que ele
estava cerca de 20 (vinte) metros distância do veículo no momento da
abordagem (cf. mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento de seu
colega de farda, Hunberto Molgara (cf. mídia digital).
Os depoimentos dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
8
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
A testemunha de defesa, Regiane Cordeiro de
Souza, vizinha de um dos réus, nada soube dizer sobre os fatos,
apenas afirmou que ele é pessoa trabalhadora e desconhecia algo
que desabonasse sua conduta (cf. mídia digital).
Ora,
como
muito
bem
assinalou
o
d.
magistrado de primeiro grau, “analisando o conjunto probatório
colacionado, verifica-se que há provas suficientes de que os réus
receberam, em proveito de ambos, o caminhão trator Scania T112H,
cor branca, ano 1982, placas ACH-6462/Cambe-PR e o semirreboque
Reb/Facchini, ano 1996, placas AGN-7892/Cambe-PR, coisas que
sabiam ser produto de crime e que adulteraram o sinal identificador do
primeiro veículo. Com efeito, os acusados foram presos em flagrante
dentro do pátio do restaurante "Frango Assado"; o primeiro, no interior
de um automóvel, na posse de placas vermelhas, lacres, arame e "um
alicate de corte, grande, cor vermelho" (fl. 18); o segundo, embora há
cerca de 20 (vinte) metros do caminhão trator Scania T112H, cor
branca e vidro lateral estilhaçado, seus documentos guarneciam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
9
referido veículo produto de crime, quais sejam, os pessoais, de porte
obrigatório, cartão de crédito e uma foto, ao lado do bilhete de seguro
obrigatório e do certificado de registro de veículo daquele caminhão
trator. Pode-se afirmar, sem dúvida, portanto, que ambos receberam o
produto do roubo ocorrido na noite anterior (este devidamente
comprovado pelo boletim de ocorrência de fls. 37/40) (sic)” (fls. 423).
Tratando-se a receptação de crime patrimonial,
a posse da res furtiva pelo agente gera a presunção de sua
responsabilidade e a inversão do ônus da prova.
Sobre o assunto, já decidiu este Egrégio
Tribunal:
“[...] decorre, para a defesa, a obrigação de demonstrar
uma convincente versão absolutória, o que, aqui,
sequer se esboçou fazer. Tem-se, nessa mesma linha,
que, em tema de delito patrimonial, a apreensão da
coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de
sua responsabilidade e, invertendo o ônus probatório,
impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza
absoluta e autoriza, por isso mesmo, o desate
condenatório. (Ap. Crim. 990.08.017387-1, Rel. Des.
Pedro Gagliardi, j. em 04.11.2008).
"PROVA - Ônus - Insurgência do réu contra decisão
que o condenou como incurso no artigo 180, §§ 1° e
2°, do Código Penal à pena de reclusão, em regime
prisional fechado, e multa - Circunstância em que a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação, pode extrair-se da própria
conduta do agente e dos fatos circunstanciais que
envolvem a infração Recurso parcialmente provido”
(Apelação n° 1.095.073-5, Rel. Mário Devienne Ferraz,
j. em 17.09.2007).
Observando
as
provas
produzidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
10
devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foi
demonstrada que os apelantes foram também os responsáveis pela
troca do sinal identificador, notadamente porque o veículo foi
encontrado em sua posse com o emplacamento trocado.
Evidente que só mesmo o possuidor do bem
teria interesse em ocultar os dados de veículo que, como se viu, sabia
ser produto de crime, com nítido intuito de se esquivar da lei penal.
Surpreendidos os réus na posse do veículo
com os sinais identificadores adulterados, inverte-se o ônus da prova.
Sobre o tema, confira-se:
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR Inexistência de provas. Não
configurado. Adulteração com fita adesiva. Negativa e
versão apresentada que se mostrou contraditória com
as provas existentes nos autos. Encontro do réu em
poder do veículo com adulteração da placa que gera a
inversão
do
ônus
da
prova.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data
de registro: 01/04/2015).
Adulterar significa mudar, alterar, modificar,
contrafazer,
falsificar,
deformar,
deturpar.
E,
respeitados
posicionamentos antagônicos, cuida-se a placa de sinal identificador
externo, de acordo com os arts. 114 e 115, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro.
Portanto, se o agente vier a trocá-la, incorre no
tipo previsto no art. 311 do Código Penal, sobretudo porque se trata
da marca mais visível e a primeira utilizada para identificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
11
veículo.
A este respeito, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO Aposição de fita adesiva de cor preta, a fim
de mascarar os dois últimos algarismos da placa, para
que tome a forma de outro Placa integrada em
definitivo ao veículo, pela repartição de trânsito,
mediante lacração, que constitui elemento identificador
externo
Delito
configurado”
(Ap.
no
0027038-85.2010.8.26.0050, 6a Câm. Crim., Rel.
Ericson Maranho, j. em 15/03/2012) (Destacado).
Registre-se, ainda, que a troca da placa
aperfeiçoa a adulteração:
“APELAÇÃO. Adulteração de sinal identificador de
veículo
automotor.
Recurso
defensivo.
Mérito.
Absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo
dos agentes. Impossibilidade. Elemento subjetivo do
tipo penal evidenciado pelas circunstâncias de fato.
Pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta
do corréu Reginaldo. Impossibilidade. Conduta de
trocar a placa do veículo automotor capaz de
configurar o crime do artigo 311 do CP. Precedentes
do STJ. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e
regime prisional bem fixados, com escorreita conversão
em restritiva de direitos. Apelos improvidos” (TJSP;
Apelação 3000711-57.2013.8.26.0079; Relator (a):
Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do
Julgamento:
05/12/2017;
Data
de
Registro:
06/12/2017).
A mesma lógica é adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça, de acordo com o qual, aliás, prescinde-se de
demonstração da finalidade da adulteração para caracterização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
12
delito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
TROCA
DE
PLACA.
CONDUTA
TÍPICA PREVISTA NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL.
FÉ
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DOLO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECRETO N. 86.714/81.
TRÂNSITO
VIÁRIO
INTERNACIONAL.
SÚMULA
283/STF. OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/1988.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ARTS.
1.029, § 1o, DO CPC e 255, § 1o, DO RISTJ.
ACÓRDÃO
COMBATIDO
DE
ACORDO
COM
PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) No caso concreto,
o acórdão recorrido entendeu consumado o delito do
art. 311 do CP, pelo fato de o recorrente ter efetuado
adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
consistente em afixar a placa ACB-1974/Campo
Grande/MS, de um caminhão cavalo trator Scania, no
veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV/Toyota. (...). 6.
Ademais, é pacífica a jurisprudência em ambas as
turmas que "a conduta consistente na troca de
placas de veículo automotor configura o crime
previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo
em
vista
a
adulteração
dos
sinais
identificadores"(HC
306.507/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) e
independe de dolo conforme acima já explicitado,
não havendo falar em desproporcionalidade na
aplicação da lei penal. 7. Agravo regimental a que se
nega provimento” (AgRg no AREsp 790.675/MS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 18/10/2018, DJe 24/10/2018).
Dessa maneira, no tocante aos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
13
autos, a receptação e a adulteração de sinal identificador de veículo
automotor são crimes autônomos, não havendo que se falar em
absorção ou consunção do delito de adulteração de sinal pela
receptação.
Não restou evidenciada a relação consuntiva
entre o delito tipificado no artigo 180, caput, e aquele previsto no
artigo 311, ambos do Código Penal, justificando-se a dupla
condenação em face dos distintos contextos nos quais foram
perpetradas as condutas delitivas.
Há, pois, dois contextos fáticos distintos que
determinam imputações autônomas pelos crimes de receptação e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não tendo
lugar a aplicação do princípio da consunção, mesmo porque
inexistente conflito aparente de normas, conforme se verifica da
orientação jurisprudencial:
“HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTEXTOS FÁTICOS
DISTINTOS.
VIOLAÇÃO
DE
BENS
JURÍDICOS
DIVERSOS. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. I -
Caso no qual o acusado adentrou no estabelecimento
comercial, pela manhã, e, em tom intimidatório,
perguntou ao funcionário onde estava o dono da loja,
ocasião em que sacou a arma de fogo que trazia em
sua cintura e, ostensivamente, apontou-a para a vítima,
que, aterrorizada, disse que não sabia do paradeiro de
seu patrão. II - Deixou, então, o local dos fatos, na
posse do revólver calibre 38, com numeração
suprimida, tomando rumo ignorado. III - No mesmo dia,
por volta das 15 horas, retornou ao estabelecimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
14
anunciou o assalto, empunhando a arma de fogo que
portava, exigindo que os presentes lhe entregassem
pertences pessoais e dinheiro. IV - As condutas ilícitas
se deram em contextos fáticos distintos e violam bens
jurídicos diversos, não havendo falar, portanto, em
aplicação do princípio da consunção. Precedente. V -
Ordem denegada” (HC 121762, Relator (a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081
DIVULG 29-04-2014 PUBLIC 30-04-2014).
Contudo, um dos crimes de receptação (placa)
deve ser afastado, visto que nesse caso, sua utilização se deu direta
e exclusivamente para fins de concretização da adulteração de sinal
de veículo automotor.
Nesse contexto, inafastável o r. decreto
condenatório dos crimes de receptação e adulteração de sinal de
veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou atipicidade das condutas.
Passa-se, então, a análise das reprimendas.
a) Em relação ao réu Joel Santos Silva:
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo
entendeu por bem exasperar a pena-base em 1/3 (um terço) para
ambos os crimes, considerando o fato do produto do crime ter sido um
caminhão e um semirreboque, bens de vultoso valor, além do crime
ter sido praticado em concurso de agentes, o que indicaria
culpabilidade exacerbada. Neste ponto, a r. sentença merece reparo,
devendo a basilar dos crimes de recepção e de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor serem fixadas no patamar mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
15
legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, respectivamente, nos termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do
Código Penal.
Ausentes outras causas modificadoras, em
razão do concurso material de crimes, somam-se as penas, fixando,
em definitivo, a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.
Em relação ao regime inicial de cumprimento
de pena, considerando que o único fundamento utilizado pelo d.
magistrado foi o quantum de pena fixado, modifico-o para o aberto,
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do estatuto repressivo.
Quanto a substituição da reprimenda corporal
por restritivas de direitos, evidenciadas as peculiaridades do caso
concreto, não se impõe a referida substituição, uma vez que a
culpabilidade exacerbada do apelante não autoriza essa benesse (cf.
artigo 44, inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena
privativa de liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente
apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda.
a) Em relação ao réu Ozorio Aparecido de
Aguiar:
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo
entendeu por bem exasperar a pena-base em 1/3 (um terço) para
ambos os crimes, considerando o fato do produto do crime ter sido um
caminhão e um semirreboque, bens de vultoso valor, além do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
16
ter sido praticado em concurso de agentes, o que indicaria
culpabilidade exacerbada. Neste ponto, a r. sentença merece reparo,
devendo a basilar dos crimes de recepção e de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor serem fixadas no patamar mínimo
legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, respectivamente, nos termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do
Código Penal.
Na segunda fase, de fato, trata-se de réu
multirreincidente (cf. fls. 359/363), o que justifica a exasperação da
pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o
crime inserto no artigo 180, do Código Penal, e 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal,
para o crime previsto no artigo 311 do mesmo diploma legal.
Ausentes outras causas modificadoras, em
razão do concurso material, somam-se as penas, fixando-as, em
definitivo, no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Em relação ao regime inicial de cumprimento
de pena, a míngua de recurso ministerial, e sob pena de ofensa ao
princípio da non reformatio in pejus, mantenho o benéfico semiaberto.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento aos recursos apenas para readequar as reprimendas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000427-89.2017.8.26.0296 - Voto no 21.180
17
mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator